Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734342-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GASTAO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados/réus, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS (ID 20453379). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator